Tribunal: TJSP
Processo: 2233095-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Prestação de serviços gerais de construção e manutenção de edifícios – Audiência de instrução designada para realização pelo sistema de videoconferência – Irresignação da parte autora – Alegação de dificuldades na obtenção dos dados necessários à intimação da testemunhas arroladas, que não podem se ausentar do trabalho para participar de videoconferência e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Prestação de serviços gerais de construção e manutenção de edifícios – Audiência de instrução designada para realização pelo sistema de videoconferência – Irresignação da parte autora – Alegação de dificuldades na obtenção dos dados necessários à intimação da testemunhas arroladas, que não podem se ausentar do trabalho para participar de videoconferência e potencial violação de preceitos a respeito da segurança e eficiência do ato – Inteligência do artigo 2o, § 4o do Prov. CSM no 2554/2020, item "1" do Com. CGC no 284/2020 e art. 463 do CPC. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233095-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante CASSIANO
AURELIO DE SOUZA, é agravado CONDOMÍNIO THERMAS DE OLÍMPIA
RESORTS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233095-08.2020.8.26.0000 - Voto no 2.663
2/5
LKT
Agravo de Instrumento no 2233095-08.2020.8.26.0000
Agravante: Cassiano Aurelio de Souza
Agravado: Condomínio Thermas de Olímpia Resorts
Interessado: Nobile Gestão de Empreendimento Ltda
Comarca: Olímpia - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Marina de Almeida Gama
Número de origem: 1002872-71.2019.8.26.0400
VOTO No 2.663
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Prestação de
serviços gerais de construção e manutenção de edifícios –
Audiência de instrução designada para realização pelo sistema de
videoconferência – Irresignação da parte autora – Alegação de
dificuldades na obtenção dos dados necessários à intimação da
testemunhas arroladas, que não podem se ausentar do trabalho
para participar de videoconferência e potencial violação de
preceitos a respeito da segurança e eficiência do ato – Inteligência
do artigo 2o, § 4o do Prov. CSM no 2554/2020, item "1" do Com.
CGC no 284/2020 e art. 463 do CPC. Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cassiano
Aurelio de Souza nos autos de ação monitória, contra a respeitável decisão (fls. 43/44) que
indeferiu o pleito do agravante de cancelamento da audiência de instrução por
teleconferência.
Alega, em síntese, que: a) em razão das medidas impostas para
controle da pandemia causada pelo COVID-19, está enfrentando dificuldades para
localização e obtenção de dados das testemunhas que pretende sejam ouvidas; b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233095-08.2020.8.26.0000 - Voto no 2.663
3/5
LKT
acrescenta que referidas testemunhas trabalham como empregados não lhes sendo
permitida a interrupção das atividades de labor para uso de aparelho celular; c) o agravante
é autor da ação, e o maior interessado no deslinde célere da questão, de modo que o pedido
de cancelamento da audiência virtual não tem qualquer intenção protelatória; d) aponta
desvantagens da realização da audiência de instrução pelo sistema virtual, como
comprometimento da segurança jurídica e infringência a princípios inerentes à colheita de
prova. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que seja
determinada a realização do ato por meio presencial.
Recurso tempestivo e sem preparado, por ser o agravante
beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 16/22), restou negado o efeito suspensivo
requerido e dispensadas as informações judiciais (fls. 50/52)
Decurso do prazo para manifestação da parte contrária a fls. 54.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Na origem, promove o agravante ação monitória para obtenção do
pagamento devido pela parte agravada em razão de serviços prestados para construção,
reforma, pintura, troca de pisos, rejuntes, manutenção, parte elétrica etc., conforme notas
fiscais de serviços, no montante total de R$ 255.348,69, e que não foram quitadas pelo
agravado.
Designada audiência de instrução antes do início das medidas
restritivas impostas pela pandemia, o juízo de primeiro grau houve por bem cancelá-la,
conforme orientações vigentes na ocasião. Foi então designada audiência para oitiva das
testemunhas arroladas pelas partes para realização no sistema de teleconferência,
manifestando o agravante dificuldades na obtenção dos dados necessários à intimação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233095-08.2020.8.26.0000 - Voto no 2.663
4/5
LKT
testemunhas, bem como tecendo considerações a respeito da eficiência e segurança da
audiência virtual.
Irresignado, interpõe o presente recurso, em vista da manutenção
pelo juízo a quo da audiência a ser realizada por videoconferência.
No intuito de se preservar não apenas a saúde dos funcionários e
magistrados, mas também dos jurisdicionados, advogados e demais auxiliares da justiça e
de toda a população, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem desenvolvido árduo trabalho
de estudos, orientação e edição de normas a fim de regulamentar a continuidade dos
serviços judiciários.
Nesse sentido, em 16 de março de 2020, o Conselho Superior da
Magistratura editou o Provimento no 2545/2020, que suspendeu o curso dos prazos
processuais, o atendimento ao público, e a realização de audiências, ressalvando, contudo,
a realização de audiências para se evitar perecimento de direito (https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Provimento_CSM_2
0200316.pdfartigo 1o, § 1o do Provimento CSM no 2545/2020).
Recentemente, o plano de retomada do trabalho presencial
disciplinado pelo Provimento CSM no 2564/2020, de 06 de julho de 2020, que institui o
Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a partir de 27/07/2020 a
31/08/2020, dispõe que, via de regra as audiência serão virtuais:
"Art. 26. Deverão ser realizadas audiências por videoconferência, em
qualquer matéria, especialmente nos processos que envolvam réus
presos e adolescentes em conflito com a lei em situação de internação,
observada, em todos os casos, a possibilidade de intimação e de
participação das partes e testemunhas no ato, por meio do link de acesso
ao sistema Microsoft Teams, bem como à gravação junto ao aplicativo
Microsoft OneDrive, a ser disponibilizado pelo juízo, na forma dos
Comunicados CG no 284/2020, 317/2020 e 323/2020."
O Conselho Superior da Magistratura determinou: "§4o. Poderão
ser realizadas audiências por videoconferência, observada, nesse caso, a possibilidade de
intimação e de participação das partes e testemunhas no ato, por meio do link de acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233095-08.2020.8.26.0000 - Voto no 2.663
5/5
LKT
da gravação junto ao Microsoft OneDrive, a ser disponibilizado pelo juízo, observadas as
demais disposições dos Comunicados CG no 284/2020 e no 323/2020" (artigo 2o do
Provimento CSM no 2.554/2020, com as alterações dadas pelo Provimento CSM no
2.557/2020).
E o item "1" do Comunicado CG no 284/2020 disciplina:
"1) As audiências poderão ser realizadas por meio de videoconferência,
a critério do magistrado responsável, utilizando a ferramenta Microsoft
Teams (que não precisa estar instalada no computador das partes,
advogados e testemunhas), via computador ou smartphone, sendo
vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores
a providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer
localidade".
A realização de audiência por videoconferência é, portanto,
faculdade do magistrado, mas não se desincumbe a parte, no entanto, de fornecer os dados
necessários à intimação da testemunhas por ele arroladas.
Tampouco pode a alegação de que as testemunhas trabalham, ser
interpretada como óbice ao comparecimento à audiência, seja presencial, seja por
videoconferência, em vista do que dispõe o artigo 463 do Código de Processo Civil: "O
depoimento prestado em juízo é considerado serviço público. Parágrafo único. A
testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre, por
comparecer à audiência, perda de salário nem desconto no tempo de serviço."
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator